Tribunal: TJDFT
Processo: 0751797-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0751797-02.2023.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em face de decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas, nos autos do processo n. 0704641-58.2023.8.07.0019, em que DEIVID MOREIRA DO NASCIMENTO foi denunciado pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, que indeferiu pedido de reconsideração da decisão que homologou a desistência da oitiva da vítima em audiência de instrução e julgamento a ser designada. Narra o recorrente que, designada audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público empreendeu todas as diligências cabíveis para localizar a vítima para o ato, entretanto, não logrou êxito em encontrá-la, de modo que o órgão ministerial não teve outra saída, a não ser pugnar pela dispensa da oitiva da vítima, o que contou com a anuência da defesa, sendo proferida decisão pelo juízo a quo homologando o pedido de desistência, bem como determinando a designação de audiência em continuação à instrução e julgamento. Aduz que, pouco mais de uma semana após a publicação da referida decisão, a vítima contatou o cartório do juízo, por meio do balcão virtual, para solicitar informações sobre o processo, oportunidade em que atualizou o seu endereço nos autos, demonstrando interesse na apuração dos fatos e em contribuir com a produção de provas. Assevera que, considerando que sequer havia sido designada data para a audiência em continuação à instrução e julgamento, além de ainda não ter sido realizado o interrogatório do réu em juízo, o Ministério Público pugnou pela reconsideração da decisão que homologou a desistência da oitiva da vítima, requerendo que ela fosse intimada a comparecer à audiência de instrução e julgamento que seria oportunamente designada. Conta que o pedido foi indeferido pelo juízo a quo, ao argumento de que “o pedido ministerial estaria precluso, justificando que o ato de dispensa de testemunha encontra-se resguardado sob o manto da preclusão consumativa, sob pena de afrontar o princípio da segurança jurídica”. Alega que “o caso dos autos não se trata de preclusão temporal, eis que a vítima foi arrolada na peça inaugural, e nem muito mesmo de preclusão temporal, eis que não houve a desistência de mera testemunha, no sentido ordinário, mas sim da vítima, que além de ter sido que suportou os crimes sofridos, trata-se da única pessoa que presenciou todo o ocorrido”. Salienta que a “oitiva da vítima não se trata sequer de uma faculdade das partes, mas sim de uma determinação legal, pois, conforme estatui o artigo 201 do CPP, sempre que possível, o ofendido/a vítima será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração.” Afirma que “o caso em apreço trata-se de análise de crime grave: descumprimento de MPU (medida protetiva de urgência), sendo um crime onde a palavra da vítima tem muita relevância para a prova da autoria e materialidade, sendo sua oitiva necessária até mesmo para garantir a amplitude de defesa e o contraditório ao réu, além do que a ausência de depoimento da vítima, sendo ela a única testemunha/vítima dos fatos, causa evidente prejuízo por se tratar de prova necessária para o deslinde do processo, o que per si viola o princípio do devido processo legal.” Ressalta que o réu não se encontra preso e não acarreta qualquer prejuízo em seu desfavor o fato de a vítima ser ouvida no mesmo ato em que ele será interrogado, desde que o réu seja ouvido por último, conforme prevê o artigo 400 do CPP. Requer, liminarmente e no mérito, seja corrigido o erro de procedimento apontado na decisão recorrida e “deferido o pedido de oitiva da vítima durante a audiência em continuação a instrução que será designada pelo juízo de origem”. É o breve relatório. DECIDO. Não vislumbro, de plano, presentes os requisitos permissivos da medida urgente pleiteada, a saber, relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 235 do RITJDFT. No caso, não há periculum in mora. Ainda não foi designada data para a audiência de continuação. Ademais, em consulta ao andamento da ação penal de origem, foi proferido despacho: “Aguarde-se o julgamento do Recurso de Reclamação Criminal (0751797-02.2023.8.07.0000) interposto pelo Ministério Público” (ID 180709333 – Pje1). Assim, considerando que não há data designada para a audiência de instrução, será possível o julgamento do recurso no órgão colegiado, não havendo risco ou prejuízo iminente que justifique a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Intime-se o Reclamado para que apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Em seguida, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador